Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INVENTARIANTE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO REALIZADA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de execução fiscal ajuizada contra o espólio em decorrência do desatendimento da ordem de emenda à petição inicial para adequação do polo passivo referente ao de cujus.
2. É certo que o espólio consiste em todos os bens e dívidas deixados pela pessoa falecida, o que abrange os débitos fiscais lançados em certidões de dívida ativa emitidas em seu nome.
3. O art. 75, VII do CPC prevê que o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante, mesmo que dativo, nos termos do § 1o do referido artigo. Além disso, o art. 779, II do CPC prevê que a execução pode ser promovida contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor.
4. Contudo, a possibilidade de ajuizamento da ação em face do espólio, não exime o exequente de emendar a petição inicial, bem como prestar as informações necessárias determinadas pela juíza a quo acerca da existência (ou não) de inventário e indicação do nome do inventariante ou, caso dativo, pelos sucessores do falecido
5. Ainda que a Lei no 6.830/80 disponha que a petição inicial da execução fiscal necessita indicar apenas o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação, em interpretação sistêmica com o Código de processo Civil, é certo que o pedido de citação deve ser formulado em relação a pessoa certa e determinada.
6. O desatendimento da ordem de emenda à petição inicial determinada pela juíza, mesmo após a oportunidade de correção do polo passivo, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.